Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003751-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), ALVADI TAFAREL - CPF: 632.068.621-91 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alvadi

Tafarel
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, sob o fundamento de que a alegada prescrição intercorrente administrativa demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise apenas com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

III. Razões de decidir

3. Não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas. 4. A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que se prestam apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Restou reafirmado que a análise da prescrição intercorrente administrativa exige a juntada do procedimento administrativo completo, não sendo suficiente a mera leitura dos dados constantes na CDA.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de juntada do processo administrativo inviabiliza a análise da prescrição intercorrente administrativa em sede de exceção de
pré
-executividade, não sendo suficiente a Certidão de Dívida Ativa desacompanhada de documentação que comprove a paralisação do procedimento. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494 e 1.022; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, § 2o; Lei 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, AI n.o 1022350-84.2020.8.11.0000; TJMT, Ap. Cível n.o 1000118-97.2019.8.11.0005; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2590561 SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Alvadi
Tafarel

contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade,
desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
, restando assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alvadi

Tafarel
contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1007485-42.2020.8.11.0037, rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que as matérias alegadas demandam dilação probatória, sendo incabíveis na via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa pela via da exceção de
pré
-executividade, com base apenas na Certidão de Dívida Ativa, sem a juntada do procedimento administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente
afastável
mediante prova robusta em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo agravante. 4. A exceção de
pré
-executividade destina-se à apreciação de matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 5. A análise da prescrição intercorrente administrativa exige a juntada do processo administrativo, a fim de comprovar a alegada paralisação superior a três anos, o que não foi feito. 6. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a análise da prescrição pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente administrativa, embora matéria de ordem pública, exige prova pré-constituída da paralisação do procedimento sancionador, não sendo possível sua análise por meio de exceção de
pré
-executividade desacompanhada do processo administrativo. 2. A Certidão de Dívida Ativa, desacompanhada de documentação comprobatória da inércia administrativa, não é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 3o; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMT, AI n.o 1022350-84.2020.8.11.0000; TJMT, Ap. Cível n.o 1000118-97.2019.8.11.0005.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante,
s
ustenta que, embora o Acórdão reconheça a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, a própria CDA, demonstra claramente que o fato gerador ocorreu em maio de 2013, enquanto a execução fiscal foi proposta apenas em novembro de 2020, configurando lapso superior a sete anos.

Aduz que tal demora caracteriza prescrição, conforme o artigo 1o do Decreto Federal
n.o
20.910/32 e o artigo 19 do Decreto Estadual
n.o
1.986/2013, que fixam prazo prescricional de cinco anos tanto para a constituição quanto para a exigibilidade do crédito decorrente de infrações ambientais. Ressalta que, segundo o decreto estadual, também incide prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

R
eforça que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a demora excessiva na tramitação do processo administrativo sobretudo superior a cinco anos
v
iola o princípio constitucional da razoável duração do processo, atraindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição existente no v. Acórdão, reconhecendo-se, por consequência, a prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal em trâmite.

A parte embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica no Id. 287741858.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
Alvadi

Tafarel
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Analisando detidamente os argumentos deduzidos pelo embargante, verifica-se que sua pretensão não se amolda a nenhuma das hipóteses legais, na medida em que não há, no v. acórdão embargado, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O que se constata, em verdade, é que o embargante busca, por meio deste recurso, rediscutir matéria que foi exaustivamente apreciada no julgamento do agravo de instrumento, no qual restou assentado que a análise da alegada prescrição intercorrente administrativa exige, necessariamente, a juntada do procedimento administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, é certo que a CDA goza, nos termos da lei, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Contudo, tal presunção refere-se à legitimidade formal do título executivo, no sentido de que ele não está, prima facie, eivado de vícios que o tornem inválido. Essa presunção, todavia, não tem o condão de dispensar a parte que alega a ocorrência de prescrição intercorrente do ônus de demonstrá-la de forma inequívoca, especialmente porque, para a correta aferição da fluência dos prazos prescricionais, é imprescindível a análise dos marcos interruptivos e suspensivos que somente podem ser extraídos do inteiro teor do processo administrativo sancionador.

Assim, restou claro no v. acórdão que o impedimento de se acolher a tese defensiva reside, justamente, na ausência de juntada do referido processo administrativo, pois a simples leitura dos dados constantes na CDA não permite aferir, com segurança, a ocorrência ou não de paralisação do procedimento por prazo superior ao legal, tampouco possibilita a verificação de eventuais atos administrativos que poderiam ter interrompido ou suspenso o prazo prescricional.
Confira-se:

“No tocante à alegada prescrição intercorrente administrativa, embora seja matéria de ordem pública, o seu reconhecimento depende de prova pré-constituída da inércia da Administração Pública e da paralisação do processo administrativo sancionador por prazo superior a três anos.

Tal como prevê o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, haverá prescrição quando o procedimento de apuração da infração ambiental permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Ocorre que, no presente caso, não foi juntado aos autos o procedimento administrativo que embasa a CDA executada, de forma que o agravante
limitou-se
a indicar os atos praticados pela Administração.

A Certidão de Dívida Ativa, por si só, não supre essa omissão, tampouco permite aferir com segurança a data de lavratura do Auto de Infração, da conclusão do processo administrativo ou eventual paralisação. Com efeito, a via estreita da exceção de
pré
-executividade exige a apresentação de documentação pré-constituída, o que não foi observado, motivo pelo qual não é possível reconhecer a prescrição suscitada.”

Ademais, cumpre destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932. A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente,

a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000118-97.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/
2024)
[
g.n
.]
”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E NULIDADES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença de indenização por danos ambientais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo impede a análise das nulidades suscitadas em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, admitido para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo, essencial para a análise das nulidades arguidas, impede o acolhimento das teses apresentadas na exceção de
pré
-executividade. 5. O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, é do agravante, que não se desincumbiu de apresentar documentos necessários à demonstração de suas alegações. 6. Permitir a complementação de documentos extemporaneamente configuraria desvirtuamento da finalidade da exceção de
pré
-executividade, que não comporta dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo inviabiliza o acolhimento de teses suscitadas em exceção de
pré
-executividade, dada a impossibilidade de dilação probatória neste meio de defesa excepcional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Súmula 393 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0002188-76.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcos Sergio Galliano Daros, 3a Câmara Cível, j. 27.06.2022.
(
N.U
1022566-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/
2025)
[
g.n
]

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO 1.986/2013 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No processo administrativo ambiental devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Decreto no 1.986, de 01/11/2013.

Não foi juntado na Exceção de
Pré
Executividade o processo administrativo, todavia, os dados da CDA evidenciam que a data da infração e a instauração do processo administrativo ocorreram no mesmo ano, afastando a ocorrência de prescrição.

Não decorreram cinco anos entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da ação executiva, o que afasta a prescrição da pretensão punitiva, conforme Tema 329/STJ.

Para análise da prescrição intercorrente é imprescindível a juntada do processo administrativo na sua integralidade.

A Exceção de
Pré
-Executividade não admite dilação probatória.

O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação.

Decisão mantida. Recurso Desprovido.

(N.U 1005164-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/
2024)
[
g.n
]”

Dessa forma, resta absolutamente cristalino que não se verifica, no v. acórdão, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se, em verdade, mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável da demanda.

Com efeito, obscura é a decisão que não o
stenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

O simples fato de a parte embargante discordar dos fundamentos adotados pelo Tribunal não configura obscuridade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido
:
“
[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no
caso.(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024)”

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).”

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO

e

REJEITO
os embargos declaratórios, persistindo o acórdão anteriormente proferido.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025